Tribunal: TJBA
Processo: 8012908-52.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012908-52.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DIOGO SANTOS SILVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença proferida em Execução Fiscal que após ter determinado o recolhimento das despesas do oficial de justiça e tendo o exequente permanecido inerte, extinguiu o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da decretação da extinção do processo quando a parte, intimada a regularizar a demanda, permanece inerte. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema 1.054, estabeleceu entendimento no sentido de que a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório. No entanto, o invocado entendimento decorreu da análise de casos em que se discutia a cobrança de custas referentes a citação postal, e não sobre a cobrança de custas de citação por oficial de justiça, como é a hipótese ora em debate. IV. Dispositivo 4. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012908-52.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DIOGO SANTOS SILVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA